Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FRAÇÃO. 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa.
3. É prescindível a elaboração de laudo técnico pericial atestando a ocorrência de lesão corporal doméstica ante a existência de fotografias nos autos comprovando a ofensa, mormente quando corroboradas pelos relatos feitos perante à autoridade policial e em juízo, restando inviável a desclassificação da conduta delitiva para a contravenção penal de vias de fato.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
5. Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não restou demonstrado que houve contra o recorrente, agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.
6. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
7. Cabível a valoração negativa da circunstância judicial relacionada à culpabilidade (art. 59, CP), quando, diante do seu sentimento de posse sobre a vítima, o réu profere contra a mulher fortes agressões, dando socos em seu rosto a ponto de arrancar-lhe um dente, quebrando seu dedo, e batendo sua cabeça contra o armário, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
8. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, aplica-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
9. Negou-se provimento ao recurso de apelação.